Tribunal: TJPA
Processo: 0816427-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816427-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GLAYCE SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO MINISTERIAL - REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – A CONDENADA POR CRIME HEDIONDO.
PROVIMENTO
.

Dos autos se constata que a apenada cumpre pena em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, do CP, e não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP.

Ademais, a Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3º, § 3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém. Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, que, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo, é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados/as condenadas por crime hediondo ou a ele comparado, caso dos autos, devendo a apenada retornar ao regime de cumprimento anterior.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do agravo e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª.Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto por membro do Ministério Público Estadual, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que
deferiu
o pedido de harmonização do regime semiaberto (monitoramento eletrônico) em favor da apenada Glayce Souza Santos.

Em suas
razões
, fls. 45/61, do documento de ID 16552057, pleiteia a representante do órgão ministerial reforma da decisão de primeiro grau que concedeu à apenada, Glayce Souza Santos, o benefício de cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado, tendo como fundamento a tal decisão a avaliação favorável feita pela Comissão de Classificação Interna e do Setor de Inteligência da SEAP, determinando as condições a serem por ela observadas, sob pena de revogação do benefício.

Alega que a apenada, condenada ao cumprimento de pena concreta e definitiva de 13 anos de reclusão, em razão da prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, do CP, iniciou o cumprimento de sua reprimenda em regime inicial fechado, sendo requerido em seu benefício, por seu representante legal, concessão do regime semiaberto humanizado.

Instado a se manifestar acerca do pedido,

o MP apresentou parecer pela impossibilidade da concessão uma vez que a Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3º, § 3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém, além do fato de um dos critérios objetivos para a concessão do benefício ser a não condenação por crime hediondo, o que não abrange a apenado Edvalda. Contudo, afirma que o magistrado, considerando a Nota Técnica do TJ/PA, concedeu o benefício.

Aduz ser ilegal a Nota Técnica da qual o magistrado singular se valeu para concessão do regime harmonizado na medida em que o CNJ, instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, cujos atos tem força vinculante - em conformidade com decisão proferida pelo Pleno do STF, e, como tal, obrigam todos os demais órgão e membros do Judiciário, dentro de sua atribuição normativa primária, expediu a Resolução

nº 412/2021, estabelecendo diretrizes e procedimentos para a aplicação e acompanhamento do monitoramento eletrônico e que esta prevê, em seu art. 3º, as hipóteses de seu cabimento, não podendo o TJ/PA , através de Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, estender o benefício para criar outras possibilidades, como fez ao possibilitar a concessão aos presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo, o que possibilitou à apenada a concessão do benefício, o que configura ilegalidade na medida em que a referida nota não possui força normativa.

Alega que a determinação constante na Norma Técnica do TJ/PA não se aplica ao caso da apenada na medida em que há vagas suficientes no regime semiaberto na Comarca de Santarém, não havendo que se falar em superlotação, além do fato de haver proibição expressa à concessão do regime semiaberto harmonizado aos condenados pela prática de crime hediondo, caso dos autos, e que a concessão da harmonização do regime semiaberto à apenada Glayce Souza Santos configura progressão “
per saltum
”, o que é proibido pelo ordenamento jurídico pátrio que determina o cumprimento progressivo da pena, nos termos do art. 122 da LEP.

Com fulcro em tais argumentos, alegou ser ilegal a Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime semiaberto harmonizado uma vez que inova no ordenamento jurídico ao criar possibilidade não prevista pela Resolução 412/2021 do CNJ, além de ser desprovida de aptidão normativa e se prestar tão somente ao auxílio dos órgãos para os quais é voltada, em razão do que pugna pelo reconhecimento de sua ilegalidade, requerendo, ao final, a reforma da decisão ora atacada para que seja determinado o retorno da apenada ao cumprimento de sua pena na forma estabelecida pela lei, mormente por haver vagas suficientes no regime semiaberto da Comarca de Santarém.

Em sede de
contrarrazões
, fls. 64/72, do documento de ID 16552057, a defesa técnica da apenada, por meio do Advogado Ramon Barbosa da Cruz, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo, bem como a manutenção da Norma Técnica nos termos que se encontra.

ID 16552057, fls. 22/27, decisão agravada.

Em sede de
juízo de retratação
, fls. 74, do documento de ID 16552057, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada.

Nesta
Superior Instância
, ID 17106976, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto por membro do Ministério Público Estadual, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que
deferiu
o pedido de harmonização do regime semiaberto (monitoramento eletrônico) em favor da apenada Glayce Souza Santos.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

Busca a impetrante que se reconheça a ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime semiaberto harmonizado uma vez que inova no ordenamento jurídico ao criar possibilidade não prevista pela Resolução 412/2021 do CNJ.

Não conheço de tal pedido, pois tenho como certo que a competência para reconhecimento de nulidade de Nota Técnica não é das Turmas de Direito Penal, cuja competência está explicitamente determinada no art. 32, I e II, do Regimento Interno, devendo a questão aqui posta ser analisada pelo Tribunal Pleno.

No que concerne ao mérito da demanda, tenho por dar provimento ao agravo, pois, por ser a apenada Glayce Souza Santos condenada pela prática de crime hediondo, homicídio qualificado, art. 121, § 2º, efetivamente não faz jus ao cumprimento de sua reprimenda em regime semiaberto humanizado uma vez que não se trata aqui de ausência de vagas no Sistema Penal Semiaberto da Comarca de Santarém, como restou demonstrado nos autos, tendo o magistrado concedido o benefício à apenada com fulcro na Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, que prevê a possibilidade de cabimento de monitoração eletrônica aos presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo.

Porém, a referida Nota traz como critério objetivo a ser cumprido para a concessão do benefício que a apenada não seja condenada por crime hediondo ou equiparado, não seja envolvido com organização criminosa e não esteja cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública, restando patente, portanto, que a apenada não se enquadra na possibilidade de gozo do benefício em razão do crime pelo qual se encontra condenada. Veja-se:

PORTARIA EXT Nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB

Estabelece critérios para implementação de benefícios aos apenados no regime semiaberto no âmbito da VEP/RMB;

(...)

1.

QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1- atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2– estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos:

a.

crime sem violência contra pessoa;

b.

tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06);

c.

roubo simples (art. 157, caput do cpb), desde que réu primário;

1.3 –
Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado
, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;

É certo que o regime semiaberto humanizado não goza de previsão legal, sendo originário, como já observado alhures, de construção meramente jurisprudencial que se mostrou necessária em razão de situações concretas e excepcionais, como a Pandemia da COVID-19 e os casos de superlotação penitenciária, porém, há que ser observada a norma que rege a matéria e esta é clara ao não prever a possibilidade de concessão do benefício a qualquer detento/detenta do regime semiaberto cujas condições pessoais, em razão de sua pena, não o propiciam, sendo imperativo o afastamento do regime semiaberto harmonizado, como pretende o agravante.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
AFASTAMENTO DA HARMONIZAÇÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE
. AGRAVADO REGULARMENTE IMPLANTADO EM VAGA NO REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. REMIÇÃO PELO TRABALHO DURANTE O SEMIABERTO HUMANIZADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REMIÇÃO MANTIDA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Diante da falta de estabelecimento adequado e da proibição de que o encarcerado cumpra a pena remanescente em regime mais gravoso (súmula vinculante n. 56 do STF), a doutrina e a jurisprudência passaram a adotar, por questões práticas, o regime semiaberto harmonizado ou humanitário. Essa harmonização, todavia, não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto; 2.
Na hipótese destes autos, além de o agravado já se encontrar regularmente implantado em vaga no regime semiaberto, trata-se de reeducando condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento de crime hediondo contra um Promotor de Justiça, de sorte que, considerando, ainda, o caráter retributivo da pena e sua função de prevenção especial negativa, a harmonização não se mostra recomendável; 3. Decisão reformada para afastar a harmonização de regime, com o consequente retorno do apenado à unidade prisional em que se encontrava antes da concessão da aludida benesse
, a saber, o Centro de Ressocialização do Agreste, Canhotinho/PE; 4. Por outro lado, descabido o pleito ministerial de indeferimento da pretensa homologação de dias de remição por labor no regime semiaberto harmonizado, uma vez que tem prevalecido no âmbito do C. STJ o entendimento de que o apenado em regime semiaberto, ainda que esteja em prisão domiciliar (semiaberto harmonizado ou humanitário), faz jus à remição pelo trabalho, vez que ele não perde a condição de apenado em regime semiaberto e que não há expressa vedação de remição em tais casos, não devendo tal lacuna legislativa ser interpretada restritivamente em prejuízo do encarcerado; 5. Agravo em execução parcialmente provido, à unanimidade. (TJ-PE - EP: 00008195420218170000, Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 24/02/2022, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 16/03/2022)

Assim, tenho que a decisão agravada se mostra equivocada, pois, ainda que a imposição da pena e seu cumprimento visem a ressocialização da detenta, esta, para conseguir os benefícios legais, deve preencher os requisitos determinados pela lei e, no caso dos autos, tal não se observa, sendo óbice natural à concessão do benefício a hediondez do crime, devendo esta, por conseguinte, voltar ao cumprimento de sua pena em conformidade com a LEP, retornando ao
status quo ante.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do presente Agravo em Execução e
lhe

dou provimento
.

É como
voto
.

Belém/PA, de de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 01/03/2024